Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. FILHA MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. QUANTUM ADEQUADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente a inicial para condenar a ré no pagamento de alimentos ao seu filho, no valor de 30% dos seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos obrigatórios. 1.1. Nesta sede recursal, a ré pede a reforma da sentença a fim de que os alimentos sejam fixados em 10% dos seus rendimentos brutos, abatidos das verbas compulsórias ou, alternativamente, em 40% do salário-mínimo. 1.2. Em contrarrazões, os apelados impugnam a concessão da gratuidade da justiça.
2. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Assim, a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no presente caso.
3. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 3.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1.699, que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 3.2. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 3.3. Cumpre, assim, reafirmar, que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades, possibilidades e razoabilidade, em cada caso concreto.
4. Por meio da sentença a requerida ficou obrigada a pagar pensão alimentícia no valor de “30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos obrigatórios”.
5. De acordo com o contracheque de setembro de 2022, a apelante exerce o cargo de agente de correios, especialidade atendente comercial, com rendimento bruto de R$ 3.663,03, que abatidos apenas os descontos obrigatórios perfaz o valor de R$ 3.314,03, cuja pensão mensal fixada na sentença corresponde a R$ 994,21. 5.1. O pai exerce o emprego de técnico suporte III na empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Info, auferindo salário bruto de R$ 1.322,11 e líquida de R$ 523,85, conforme contracheque de fevereiro de 2022. 5.2. Quanto à menor, observa-se que ela possui 15 anos de idade e não demanda quaisquer necessidades especiais, nem detém problema de saúde algum, demonstrando ter necessidades compatíveis com sua idade. 5.3. Em que pesem os argumentos apresentados pela recorrente, tem-se que o quantum fixado na origem atende ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, mormente diante da prova produzida nos autos. 5.4. Deve-se ressaltar a inércia da genitora que sequer interpôs recurso de agravo de instrumento em relação à decisão que fixou alimentos provisórios (ID 52372423), tampouco apresentou contestação quanto ao pedido de pedido de alimentos, o que ensejou a decretação da sua revelia (ID 52372449). 5.5. Destarte, diante dos elementos de prova produzidos, tendo o valor sido fixado em margem considerada proporcional e razoável pela jurisprudência, observando-se a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas estimadas para idade e condição social do infante, não cabe a sua majoração nesta sede. 5.6. Precedente: “(...) 2.1. No caso em deslinde verifica-se, pela análise do acervo probatório acostado aos autos, que o recorrente não comprovou se encontrar sujeito a despesas exorbitantes ou extraordinárias que o impossibilitaria de cumprir a obrigação imposta. (...) 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. (...)” (07246774320218070003, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 26/9/2022).
6. Em razão do improvimento do recurso, na forma do art. 85, § 11, do CPC, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre a soma de 12 prestações de alimentos fixadas, ficando suspensa sua exigibilidade, tendo em conta a gratuidade de justiça deferida.
7. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
8. Apelo improvido.